Tribunal: TJDFT
Processo: 0753404-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA DO MANDADO DO ADVOGADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDANTE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renúncia de mandato do advogado da parte executada, por ausência de comprovação da notificação, consoante art. 112 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a comunicação ao mandante de renúncia do mandato por meio do aplicativo WhatsApp e se houve, no caso, a comprovação da comunicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 112 do CPC, “O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”. O art. 6o do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), dispõe que "o advogado deve notificar o cliente da renúncia ao mandato (art. 5o, § 3o, do Estatuto), preferencialmente mediante carta com aviso de recepção, comunicando, após, o Juízo".
4. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a comunicação da renúncia por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp cumpre os requisitos legais de ciência do mandante, desde que contenha elementos de identificação e confirmação de recebimento.
5. No particular, houve notificação por WhatsApp. Acresce-se que, nestes autos recursais, a pessoa física agravada, representante legal da pessoa jurídica agravada, foi intimada por Oficial de Justiça, tomando conhecimento do objeto recursal e da renúncia ao mandato. Atendidos os requisitos legais para a renúncia do mandato, deve a decisão ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.